Tribunal: STF
Processo: Rcl 86150
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por V.Tal - Rede Neutra de Telecomunicações S.A. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0101008-57.2022.5.01.0014.



    A reclamante afirma que, a autoridade reclamada, ao incluí-la no polo passivo da demanda sob o fundamento de estaria comprovada a existência de grupo econômico entre ela, a OI S.A. (em recuperação judicial) e a SEREDE - Serviços de Rede S.A., violou o entendimento firmado na ADI 3934.



    No ponto, aduz que “é uma Unidade Produtiva Isolada – UPI da empresa OI S.A, alienada no âmbito do seu processo de recuperação judicial, livre e desembaraçada de todo e qualquer ônus e sem haver sucessão do arrematante quanto às obrigações de qualquer natureza da empresa recuperanda, tudo nos termos dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142, da Lei 11.101/2005. Artigos estes, importante que se destaque desde logo, declarados constitucionais por esta Magna Corte, quando do julgamento da ADI 3.934/DF”. (eDOC 1, p. 2)



    Sustenta que “a alienação da UPI foi concluída por 12,9 bilhões de reais, sendo certo que os investidores precificaram o ativo e apresentaram proposta de tal magnitude firmes naquilo que constava expressamente do Edital de Público de Alienação (processo competitivo), qual seja: que objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, nos termos dos artigos 60, parágrafo único e 141, inciso II, da Lei 11.101/2005, conforme se verifica das cláusulas 1, 9 e 10 do aludido Edital (Doc7)”. (eDOC 1, p. 3)



    Assevera, “sob a premissa da não sucessão dos passivos acima mencionada, que a venda da UPI foi idealizada para ser feita em ‘duas etapas’. Isso porque o plano de recuperação judicial previa que o leilão de alienação envolveria, inicialmente, o controle societário da UPI e a permanência da Oi. S.A. como acionista minoritária durante um ‘período de transição’. A ideia era possibilitar que a Oi S.A. capturasse a expressiva valorização do ativo que ocorreria após sua venda para um terceiro que iria injetar vultosos recursos para investir e desenvolver a operação”. (eDOC 1, p. 4)



    Desse modo, aduz que “a permanência da Oi S.A. como acionista (minoritária) era pressuposto do próprio procedimento competitivo conduzido no âmbito da recuperação judicial, o que, repise-se, foi aprovado pela Assembleia de Credores e homologado pelo juízo recuperacional, valendo reforçar, por oportuno, que esse pressuposto sempre caminhou ao lado da premissa de não sucessão”. (eDOC 1, p. 5)



    Afirma que a autoridade reclamada parte de premissa equivocada para reconhecer a existência de grupo econômico entre as empresas. No ponto, sustenta o seguinte:



    “16. Com efeito, a principal justificativa para o reconhecimento do aludido grupo econômico entre a ora reclamante (V.TAL) e a empresa Oi S.A foi o fato de que ambas as empresas já tiveram o mesmo presidente – fato anterior à alienação da UPI e, portanto, evidente, já que a V.TAL se originou da Brasil Telecom, uma unidade produtiva que pertencia ao Grupo OI e que foi posteriormente isolada e alienada, exatamente conforme previsto no artigo 60 da Lei 11.101/2005. 



    17. A partir dessa equivocada interpretação da operação prevista no artigo 60 da Lei 11.101/2005, o acórdão reclamado chega à conclusão de que a reclamante e as recuperandas formariam um ‘grupo econômico’, o que foi usado como justificativa da responsabilização solidária”. (eDOC 1, p. 6)



    Por fim, alega que o ato reclamado também viola o teor da Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do artigo 82-A, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, de modo que “a Justiça do Trabalho sequer teria competência para decidir acerca de eventual responsabilidade solidária da V.TAL, em razão da alegação de que faria parte do mesmo grupo economico da Oi S.A”. (eDOC 1, p. 8)



    Assim, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, postula a cassação do ato reclamado, “impedindo que o juízo trabalhista estenda à V.tal a responsabilidade pelas dívidas da SEREDE, diante da notória violação à autoridade das decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934 e na Súmula Vinculante 10”. (eDOC 1, p. 22)



    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 23) e o beneficiário do ato reclamado juntou contestação (eDOC 33).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DA ADI Nº 3.934 E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 - STF. CONSTATAÇÃO DE “GRUPO ECONÔMICO”. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA DO QUADRO PROCESSUAL AO PARADIGMA E AO ENUNCIADO SUMULAR. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 44)



    É o relatório.



    Decido.



    No caso em análise, a reclamante sustenta que a autoridade reclamada, ao determinar sua inclusão no polo passivo da demanda trabalhista, teria afrontado o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3934, bem como o disposto na Súmula Vinculante nº 10.



    Neste contexto, cumpre salientar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3934 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski), reconheceu a constitucionalidade do art. 60, parágrafo único, e do art. 141, inciso II, ambos da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências). Confira-se a ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V - Ação direta julgada improcedente.” (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 6.11.09; grifo nosso)



    Naquela oportunidade, esta Suprema Corte assentou que os dispositivos legais que vedam a sucessão de débitos pelas Unidades Produtivas Isoladas (UPIs) alienadas no âmbito do processo de recuperação judicial não padecem de inconstitucionalidade. 



    Isso porque, conforme bem consignado pelo Relator, Min. Ricardo Lewandowski, em seu voto, “do ponto de vista teleológico, salta à vista que o referido diploma legal buscou, antes de tudo, garantir a sobrevivência das empresas em dificuldades – não raras vezes derivadas das vicissitudes por que passa a economia globalizada –, autorizando a alienação de seus ativos, tendo em conta, sobretudo, a função social que tais complexos patrimoniais exercem, a teor do disposto no art. 170, III, da Lei Maior”.



    Cumpre anotar que os arts. 60, parágrafo único, e 141, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, objetos da mencionada ADI 3934, foram parcialmente alterados pela Lei nº 14.112/2020. Vejamos: 



    Redação anterior:



    “Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.



    Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.” 



    “Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata este artigo:



    (...)



    II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho”.



    Redação conferida pela Lei nº 14.112/20:



    “Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.



    Parágrafo-único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.”



    “Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142: 



    (...)



    II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho”.



    Conforme se depreende da leitura dos dispositivos, as alterações introduzidas pela Lei 14.112/2020 não modificaram substancialmente o conteúdo das normas submetidas à apreciação do Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI 3934. Dessa forma, tais alterações não constituem óbice ao conhecimento da presente reclamação, com fundamento no entendimento firmado na referida ação.



    Ultrapassada essa questão, verifica-se que, no caso dos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região reconheceu a existência de grupo econômico entre a V.Tal - Rede Neutra de Telecomunicações S.A., ora reclamante, a OI S.A. (em recuperação judicial) e a SEREDE - Serviços de Rede S.A., condenando-as solidariamente ao pagamento dos débitos trabalhistas reconhecidos na sentença. Confira-se trecho da decisão reclamada: 



    “O reclamante requer a reforma da sentença para que se reconheça a responsabilidade solidária de todas as reclamadas, inclusive SEREDE, com base na formação de grupo econômico entre elas. Argumenta que há comunhão de interesses entre as empresas, evidenciada pela coincidência no quadro societário e pela gestão unificada das atividades. 



    Ao exame. 



    A existência de grupo econômico pode ser caracterizada de duas formas. Por subordinação ou vertical, quando uma empresa é controladora da outra, ou por coordenação ou horizontal, onde há uma atuação integrada das empresas e comunhão de interesses. 



    A ata de Assembleia Geral Extraordinária da primeira ré SEREDE - SERVIÇOS DE REDE S.A. (ID. 6c26012) assim descreve no "item 2" sobre a convocação para a referida assembleia: 



    "2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), em face da presença da Oi S.A. - Em Recuperação Judicial ("Oi" ou "Acionista"), acionista detentora das ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, conforme registro e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, ainda, o Sr. Marcel Fernando Costa Licurci de Melo, Diretor Geral da Companhia, o Sr. Arthur Jose Lavatori Correa e a Sra. Daniella Geszikter Ventura, ambos na qualidade de representantes da Companhia." 



    Pode-se observar, ainda, da Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA (ID. 0C3723d, 40b549e e 66b50b7 ), que o sr. RODRIGO MODESTO DE ABREU era presidente das empresas V. TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., SEREDE - SERVIÇOS DE REDE S.A. e, OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, da mesma maneiro com relação a Sra. CRISTIANE BARRETTO SALES, o que não deixa dúvida da comunhão de interesses integrados entre as 1ª, 2ªe 3ª demandadas. 



    Além disso, a segunda e a terceira rés, desde o limiar da lide estão sendo patrocinadas pelo mesmo escritório, razão pela qual inclusive em audiência (ata de ID. e4868bc) se fizeram representadas em conjunto pela mesma advogada - (a). LORENA DE ASSIS ARAUJO, OAB177467/RJ.



    Constata-se, assim, com esteio na fundamentação assentada nas linhas acima, a formação de grupo econômico entre as reclamadas, diante da clara demonstração do interesse integrado, da efetiva comunhão de interesses e da atuação conjunta das empresas, atraindo a responsabilidade prevista no art. 2º, §2º, da CLT. 



    Do exposto, reconheço a existência de formação de GRUPO ECONÔMICO entre as reclamadas, para condenar a segunda e terceira ré, OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e V. TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., de forma solidária com a primeira reclamada, pelos pagamentos dos créditos reconhecidos e deferidos na r. Sentença”.



    Contudo, extrai-se dos autos que V.Tal - Rede Neutra de Telecomunicações S.A. nasceu, validamente, a partir da alienação parcial de Unidade Produtiva Isolada (UPI InfraCO) da Oi S.A., realizada pelo juízo falimentar no âmbito da recuperação judicial da empresa. 



    Constou expressamente do edital de alienação judicial que o objeto a ser alienado (UPI InfraCo), estaria livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou gravames:



    1.Objeto - Alienação Parcial da UPI InfraCo. O objeto do Procedimento Competitivo é a alienação parcial da UPI InfraCo, sob a forma e para os efeitos dos artigos 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei nº 11.101/2005, por meio da alienação da maioria das ações votantes de emissão da SPE InfraCo, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus e gravames, para cujo capital social as Recuperandas irão contribuir até a Data de Fechamento, por meio de operações societárias e/ou contratuais, com todos os Ativos, Passivos e Direitos da UPI InfraCo, conforme descritos neste Edital e no Acordo de Investimento.



    (...)



    9.Ausência de Sucessão. A parcela da UPI InfraCo descrita na Proposta Vencedora será alienada e transferida ao Proponente Vencedor, inclusive para os Investidores, caso a Proposta Vinculante UPI InfraCo seja declarada a Proposta Vencedora, livre de passivos, ônus, dívidas, constrições, contingências, garantias e qualquer responsabilidade subsidiária ou solidária com as Recuperandas pelo cumprimento de quaisquer de suas obrigações, em especial (i) as obrigações decorrentes ou estabelecidas no Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi e no Aditamento ao Plano Original; (ii) as obrigações assumidas pelas Recuperandas perante Credores Extraconcursais; e (iii) as obrigações de natureza fiscal, tributárias e não tributárias, das Recuperandas; e a UPI InfraCo e o Proponente Vencedor não sucederão às Recuperandas em quaisquer dívidas, contingências e obrigações de quaisquer naturezas, inclusive em relação às obrigações de natureza fiscal, tributárias e não tributárias, ambiental, regulatória, administrativa, cível, comercial, trabalhista, consumeristas, penal, anticorrupção, responsabilidades decorrentes da Lei nº 12.846/2013, previdenciária e aquelas decorrentes da solidariedade assumida pelo Grupo Oi pelo cumprimento de todas as obrigações estabelecidas no Plano Recuperação Judicial do Grupo Oi e no Aditamento ao Plano Original, nos termos dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142 da Lei nº 11.101/2005 e do artigo 133, parágrafo primeiro, inciso II da Lei nº 5.172/1966.



    Portanto, ao fim das negociações, o adquirente da UPI InfraCo recebeu, de boa-fé o ativo livre de quaisquer ônus, constando expressamente dos termos que não sucederia a alienante em quaisquer obrigações, inclusive as trabalhistas. 



    Nesses termos, indevido o reconhecimento de grupo econômico entre as partes, pela Justiça do Trabalho, considerando o disposto nos art. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei 11.101/2005, segundo os quais o objeto de alienação judicial de unidades produtivas isolada estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza.



    Desse modo, ao afirmar que a V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. integra o grupo econômico da Oi S.A. para fins de responsabilização solidária por débitos trabalhistas, a Justiça do Trabalho, na verdade, questiona a própria regularidade da transferência judicial da UPI. Nessa operação, a Oi manteve-se como acionista minoritária, com expressa desoneração do comprador, tema cuja apreciação é de competência exclusiva do juízo falimentar. Ao adotar tal entendimento, a Justiça do Trabalho desconsidera a aplicação dos dispositivos legais específicos que regem a sucessão na alienação de unidade produtiva isolada, contrariando, assim, o posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3934.



    Nesse sentido, destacam-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao dos autos, igualmente ajuizados pela V.Tal Rede Neutra de Telecomunicações S.A.: Rcls 86.169, 86.174, 86.211, 86217, todas da relatoria do Min. Dias Toffoli; e Rcls 86.123 MC, 86.219 MC, e Rcl 86.216 MC, da relatoria do Min. Cristiano Zanin.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida, em estrita observância ao entendimento firmado na ADI 3934, nos termos acima expostos.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente